Tribunal: CARF
Processo: 12448.907340/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.907340/2014-05
ACÓRDÃO
1302-007.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUIMAR ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2011
DCOMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS. DISCUSSÃO QUANTO
AOS DÉBITOS COMPENSADOS. POSSIBILIDADE
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2010
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DÉBITO EM COBRANÇA. PAGAMENTO.
EXTINÇÃO.
Tendo sido realizado o pagamento da parcela de débito remanescente de
homologação parcial de compensação realizada por meio de Declaração de
Compensação, cabe reconhecer a extinção integral do débito apontado na
referida declaração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907340/2014-05
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 02.91.101, de 12 de
março de 2019, por meio do qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG julgou procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado (fls. 235/238).
O presente processo se originou na apresentação das Declarações de Compensação
(DComp)
no
00033.38602.281010.1.7.02-7061
(retificadora
da
DComp
no
32276.86799.240709.1.3.02-1989),
37040.31567.290110.1.3.02-8928,
30113.35478.290110.1.7.02-6953, 15268.51813.290110.1.3.02-4388, 25119.38991.190210.1.3.02-
7602 e 13921.97886.310111.1.3.02-0586, nas quais a Recorrente compensou saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 435.560,18, com débitos de sua
responsabilidade (fls. 82/101).
As citadas declarações foram objeto do Despacho Decisório de fl. 74, em que o
direito creditório invocado foi reconhecido parcialmente, R$ 433.262,16, de modo que, apenas, as
compensações realizadas nas cinco primeiras DComp foram integralmente homologadas; a
compensação tratada na DComp no 25119.38991.190210.1.3.02-7602 foi parcialmente
homologada; e a compensação efetuada na DComp no 13921.97886.310111.1.3.02-0586 não foi
homologada, conforme discriminação constante às fls. 75/81.
A razão para o reconhecimento parcial do direito creditório foi que, somente, R$
32.986,92 (de R$ 35.283,94) em estimativas compensadas com saldos negativos anteriores foram
acatados na composição do saldo negativo compensado.
Cientificada da referida decisão, o contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 3/23, na qual reconheceu que, de fato, teria utilizado crédito maior que o
existente, de modo que efetuaria o pagamento da diferença de R$ 11.442,09. Não obstante,
haveria parcela do saldo negativo a ser reconhecida, no valor de R$ 2.298,02, referente à
estimativa do mês de fevereiro de 2008, extinta por meio de compensação realizada na DComp no
11426.79103.070408.1.7.03-8092. Arguiu que a compensação constituiria confissão do débito a
ela atrelado, e instrumento hábil e suficiente para a inscrição em dívida ativa e exigência judicial
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907340/2014-05
3
de débito porventura indevidamente compensado”. Assim, o valor em questão deveria ser
reconhecido, independentemente, da homologação desta última DComp.
Posteriormente, juntou aos autos petição e comprovantes que demonstrariam a
extinção dos débitos compensados a maior nas DComp sob análise (fls. 224/231).
Na decisão de primeira instância, houve o reconhecimento da parcela adicional de
crédito, no importe de R$ 2.298,02, com a homologação das compensações declaradas, até o
limite do crédito reconhecido.
O Acórdão não recebeu ementa, em conformidade com a Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Após a ciência da decisão em questão, e apesar do provimento da sua Manifestação
de Inconformidade, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 265/273, no qual se
irresigna contra a exigência de um dos débitos compensados com o saldo negativo em discussão
no presente processo, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita 0561, no
valor principal de R$ 5.397,74, na medida em que teria realizado a sua extinção por meio de
pagamento, conforme petição e comprovantes juntados aos autos.
O presente processo administrativo foi distribuído, por sorteio, ao Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e foi submetido a julgamento por esta Turma Julgadora, em 19
de setembro de 2023, conforme Resolução no 1302-001.171 (fls. 318/332). Naquela oportunidade,
após o relator ser vencido quanto ao seu voto de não conhecimento do recurso, o Colegiado
resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de a autoridade preparadora verificasse a
disponibilidade e suficiência do pagamento realizado pela Recorrente para a extinção do débito
acima discriminado.
Cabe registrar que o julgamento em questão foi realizado em cumprimento a
decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1069274-48.2023.4.01.3400, por
meio da qual o Meritíssimo Juiz da 1o Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal
deferiu medida liminar para determinar o julgamento, no prazo de 90 dias, do Recurso Voluntário
interposto nos presentes autos (fls. 313/317).
A Diligência resultou no Despacho de fl. 341, no qual se concluiu:
(i) o DARF de fl. 226 não foi utilizado para quitação de débito diverso do cobrado
no processo de cobrança no 12448-909.179/2014-04;
(ii) o valor do DARF foi suficiente para a extinção do débito, considerando o valor
da multa de mora e juros no momento de seu recolhimento, o que resultou no
encerramento do processo conforme extrato à fl. 339.
A Recorrente foi cientificada do referido Despacho, em relação ao qual se
manifestou às fls. 346/348, pugnando pelo total provimento do Recurso Voluntário.
Os autos retornaram ao CARF, em 08 de fevereiro de 2024 (fl. 352), e foram
devolvidos ao Conselheiro relator, em 24 de abril de 2024 (fl. 355). Contudo, tendo em vista a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907340/2014-05
4
dispensa, a pedido, do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, o processo foi
redistribuído e este Relator, nos termos regimentais, em 02 de julho de 2024, devido ao fato de
ter sido o redator designado na Resolução no 1302-001.171.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em
24 de junho de 2020 (fls. 260 e 278), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 24 de julho
daquele ano (fl. 262), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica junto ao
Portal e-CAC.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48 do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Por tratar, exclusivamente, do cancelamento da cobrança de débito compensado
em uma das Declarações de Compensação (DComp) analisadas no presente processo, o
conhecimento do Recurso suscitou controvérsia na primeira oportunidade em que foi submetido a
esta Turma Julgadora, de modo que passo a fundamentar o seu conhecimento.
Em diversos julgamentos anteriores, posicionei-me no sentido de que, nos
processos administrativos fiscais que tratam da análise de DComp, a matéria sob discussão se
restringiria ao direito creditório utilizado na compensação, não se estendendo aos débitos
compensados. Por tal razão, em processos nos quais a decisão de primeira instância reconhecia
integramente o direito creditório invocado em DComp, não haveria interesse recursal do
contribuinte. Neste sentido, o voto por mim proferido no Acórdão no 1302-003.888, de 15 de
agosto de 2019.
Tal posição derivava de uma interpretação estrita do art. 74, §9o, da Lei no 9.430, de
1996, que fala em “manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação”
(Destacou-se).
Após a decisão deste colegiado por meio do Acórdão no 1302-004.393, de 11 de
março de 2020 (Redatora designada Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão) e das
manifestações da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos no
9101-004.767, de 06 de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e 9101-
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907340/2014-05
5
004.891, de 03 de junho de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), revi o meu entendimento,
passando a compreender que, de fato, o processo administrativo trata de toda a Declaração de
Compensação, de modo que os recursos administrativos interpostos pelo sujeito passivo podem
se destinar tanto a abordar o direito creditório quanto os débitos compensados na declaração
apresentada.1
Como sustentado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima referido:
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do
débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e
a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação. Contudo,
fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados,
mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Tal conclusão é plenamente compatível com o teor do art. 277, caput e inciso IV,
alínea a), do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (à época da decisão de
primeira instância, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017), no qual se
estabelece a competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento para o
julgamento de “manifestações de inconformidade [...] contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos a [...] restituição, compensação, ressarcimento”.
Não há, portanto, a limitação da referida competência ao crédito envolvido, de
modo que há interesse recursal em discutir aspectos relacionados aos débitos compensados por
meio da DComp apresentada.
No caso sob análise, além disso, a matéria relativa à extinção por pagamento da
parcela de débito remanescente foi trazida desde a Manifestação de Inconformidade. A ausência

1 Neste sentido, votos proferidos nas Resoluções no 1302-000.856, 1302-000.857, 1302-000.858, 1302-000866 e 1302-
000867 e nos Acórdãos no 1302-004.719, 1302-004.720, 1302-004.721, 1302-005.948, 1302.005.973, 1302.005.974,
1302-006.223 e 1302-006.224.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907340/2014-05
6
de deliberação acerca dela na decisão de primeira instância não implica a nulidade da decisão,
posto que, como exposto no voto vencido proferido pelo relator original, há controvérsia acerca
da competência dos julgadores administrativos para tal análise.
Não obstante, entendendo pela possibilidade de discussão acerca dos débitos
compensados em DComp, faz-se necessário o conhecimento do Recurso Voluntário, de modo a
propiciar a deliberação acerca da questão.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 DO MÉRITO
Quanto ao mérito do recurso, conforme relatado, o objetivo da Recorrente é o
reconhecimento da extinção do débito referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
código de receita 0561, período de apuração de 01-01/2010, no valor principal de R$ 5.397,74,
saldo da compensação realizada por meio da DComp no 25119.38991.190210.1.3.02-7602.
Pois bem, em decorrência do valor reconhecido no Despacho Decisório de fl. 74, a
referida compensação foi homologada parcialmente, como se verifica à fl. 79. Do total de R$
107.212,03 compensado na DComp, apenas, R$ 99.259,79 foi amortizado, permanecendo em
cobrança o valor de R$ 7.952,24.
Na Petição de fls. 224/225, a Recorrente informou a extinção, por pagamento do
valor de R$ 5.397,74, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) juntado à
fl. 226.
Após a decisão de primeira instância, na qual se reconheceu direito creditório
adicional de R$ 2.298,02, tal crédito foi utilizado para a compensação parcial do débito acima
apontado, com a amortização do montante de R$ 2.554,47 (fls. 244 e 250). Assim, permaneceu em
cobrança o valor de R$ 5.397,78 (fls. 250 e 255), que corresponde ao montante que a Recorrente
alega haver extinto por meio do pagamento de fl. 226.
Antes da remessa do processo ao CARF, a autoridade preparadora juntou aos autos
o extrato de fls. 291/292, e, no Despacho de fl. 293, esclareceu que, devido a questões técnicas,
teria sido necessária intervenção para que o pagamento de fl. 226 fosse alocado ao débito em
cobrança.
Por meio da Diligência determinada por esta Turma Julgadora, confirmou-se que o
débito foi integralmente extinto, no âmbito do processo administrativo no 12448.909179/2004-04,
por meio da compensação com o crédito tratado nos presentes autos e com o pagamento em
questão, conforme extratos de fls. 339/340, dos quais se reproduz o excerto abaixo:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907340/2014-05
7

Tal fato foi ratificado, ainda, no Despacho de fl. 341, cujo teor foi transcrito no
relatório.
Isto posto, cabe dar provimento ao Recurso Voluntário, apenas, para reconhecer
que o direito creditório reconhecido no presente processo, somado ao pagamento realizado pela
Recorrente foi suficiente para a extinção do débito apontado que permanecia sob cobrança, após
a decisão de primeira instância.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 363
DF CARF MF
Original